Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-48.2016.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001189-48.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIRCEU JACO DURANTI - CPF: 458.483.270-68 (APELADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), Chefe da 2a CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (APELANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO E DESCONSTITUIÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUSENCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AFASTADAS - EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DAS MULTAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

1. “Na via mandamental, a matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, no que se refere a nulidade da multa reclama a apresentação de prova robusta e pré-constituída do direito perseguido, sendo certo que meras alegações não são capazes de contornar essa exigência, sendo também impossível, nesse feito, levar a termo dilação probatória.” (Apelação / Remessa Necessária 25346/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).

2. “Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada”. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Juiz Maria Mazarelo Farias Pinto, que concedeu parcialmente a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1001189-48.2016.8.11.0003 impetrado por
DIRCEU JACO DURANTI
contra ato praticado pelo diretor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade sem a exigência de pagamento de multas de trânsito.

A sentença guerreada concedeu parcialmente a segurança para assegurar ao Impetrante o direito de licenciar seu veículo sem a obrigação de recolher as multas decorrentes das penalidades aplicadas, bem como declarou insubsistências as seguintes infrações:

P. RONDO-291510-RMT0351394-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0352094-7455/00, P. RONDO-291510-RON0185841-7463/00, P. RONDO-291510-RON0421151-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0013516-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0016124-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0032567-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0034156-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0062414-7463/00, P. RONDO-291510-RMT0065575-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0066550-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0086844-5673/02, P. RONDO-291510-RMT0082766-7463/00, P. RONDO-291510-RMT0107383-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0127467-5673/02, P0. RONDO-291510-RMT0159339-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0163597-7463/00, P. RONDO-291510-RMT0169786-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0177532-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0180493-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0181792-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0182231-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0210992-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0212338-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0255488-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0262328-7463/00, P. RONDO-291510-RMT0270514-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0274118-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0276703-7471/00, P. RONDO-291510-RMT0276902-7463/00, P. RONDO-291510-RMT0292257-7463/00, P. RONDO-291510-RMT0296337-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0296624-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0296939-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0297096-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0303866-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0315121-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0318355-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0319018-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0319887-7455/00.

Por outro norte, no tocante aos autos de infração no DNIT-000300-E021758328-7455/00, DNIT-000300-E022875530-7463/00, DNIT-000300-E024373123-7455/00, DNIT-000300-E024449718-7455/00, DNIT-000300-E013422534-7463/00, DNIT-000300-E019377522-7463/00, DNIT-000300-E021115465-7455/00, deverão ser apreciadas pelo órgão competente para julgá-la, visto que não se encontra sob a jurisdição deste Estado.

Preliminarmente, o apelante arguiu a inviabilidade da via eleita, ausência de prova pré-constituída, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e ausência de delimitação do ano para o licenciamento.

No mérito, sustenta como causa de pedir recursal que o ato administrativo combatido foi efetuado com estrita observância aos dispositivos legais, inexistindo ato coator ilegal praticado.

Aduz que Interpretada "
a contrario sensu",
está dizendo a Súmula que, se o infrator foi regularmente notificado da multa, e pôde usar dos meios de defesa que a Constituição e a lei lhe asseguram, pode ser condicionada a renovação da licença do veículo ao pagamento da multa.

Assevera que “o fato de não havido a entrega pessoal é irrelevante, pois basta a expedição postal para o endereço registrado no competente órgão de trânsito, uma vez que o Código de Trânsito Brasileiro não exige outras formalidades, sendo que o artigo 282 da Lei no 9.503/97 impõe apenas a remessa postal, sem qualquer vinculação à entrega pessoal ou efetivação do ato de notificação”.

Ao final, requer a reforma da sentença prolatada em sua totalidade.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado em id. 651698.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em id. 13023971, opina pela pelo parcial provimento do recurso e retificação parcial da sentença para afastar o trecho referente à anulação dos autos infracionais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO contra a sentença
que concedeu parcialmente a segurança para assegurar ao Impetrante o direito de licenciar seu veículo sem a obrigação de recolher as multas decorrentes das penalidades aplicadas, bem como declarou nulas as multas questionadas.

Extrai-se dos autos que o Impetrante ao buscar o órgão responsável pelo licenciamento do veículo obteve a recusa da autoridade coatora, que condicionou a sua regularização ao pagamento da multa existente em seu prontuário.

Como causa de pedir, sustentou o Impetrante a ausência de notificação estabelecida no art. 281, parágrafo único, II do Código de Trânsito Brasileiro.

A liminar foi concedida e na sentença foi confirmada, com a concessão da segurança, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão deduzida inicialmente, por DIRCEU JACO DURANTI, contra ato praticado pelo, CHEFE DA 2a CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS tão somente para RATIFICAR a tutela liminar deferida e ASSEGURAR, em definitivo, que a autoridade coatora proceda ao licenciamento e a emissão da licença anual do veículo do Impetrante, independentemente da cobrança da multa mencionada nestes autos.

Por outro lado, com arrimo nas disposições contidas no Parágrafo único e inciso II do artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, declaro a insubsistência das

seguintes infrações;

P. RONDO-291510-RMT0351394-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0352094-7455/00, P. RONDO-291510-RON0185841-7463/00, P. RONDO-291510-RON0421151-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0013516-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0016124-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0032567-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0034156-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0062414-7463/00, P. RONDO-291510-RMT0065575-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0066550-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0086844-5673/02, P. RONDO-291510-RMT0082766-7463/00, P. RONDO-291510-RMT0107383-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0127467-5673/02, P0. RONDO-291510-RMT0159339-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0163597-7463/00, P. RONDO-291510-RMT0169786-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0177532-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0180493-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0181792-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0182231-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0210992-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0212338-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0255488-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0262328-7463/00, P. RONDO-291510-RMT0270514-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0274118-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0276703-7471/00, P. RONDO-291510-RMT0276902-7463/00, P. RONDO-291510-RMT0292257-7463/00, P. RONDO-291510-RMT0296337-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0296624-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0296939-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0297096-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0303866-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0315121-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0318355-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0319018-7455/00, P. RONDO-291510-RMT0319887-7455/00.

Por outro norte, no tocante aos autos de infração no DNIT-000300-E021758328-7455/00, DNIT-000300-E022875530-7463/00, DNIT-000300-E024373123-7455/00, DNIT-000300-E024449718-7455/00, DNIT-000300-E013422534-7463/00, DNIT-000300-E019377522-7463/00, DNIT-000300-E021115465-7455/00, deverão ser apreciadas pelo órgão competente para julgá-la, visto que não se encontra sob a jurisdição deste Estado.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que assiste razão ao apelante.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Quanto à preliminar da inadequação da via eleita,
é certo que o mandado de segurança é via excepcional para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Ademais, exige-se a constatação de forma imediata e inequívoca do direito alegado, descabida a dilação probatória pela via mandamental.

Com efeito, a pretensão de declaração de nulidade das notificações relativas a infrações de trânsito é matéria que depende de dilação probatória, não permitida na via do mandado de segurança.

A propósito, confira-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE – NULIDADE DE MULTA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.O feito se submete a remessa necessária de ofício, com fulcro no art. 14, §o da Lei no 12.016/2009.A suposta ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito competente é passível de correção pela via do mandamus. A autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da impetração, isso porque dentro do seu poder de autotutela detém plena legitimidade para rever/anular os seus atos administrativos quando eivados de irregularidade/ilegalidade. É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. Inteligência da súmula no 127 do STJ
. Na via mandamental, a matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, no que se refere a nulidade da multa reclama a apresentação de prova robusta e pré-constituída do direito perseguido, sendo certo que meras alegações não são capazes de contornar essa exigência, sendo também impossível, nesse feito, levar a termo dilação probatória
. (Apelação / Remessa Necessária 25346/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017) (Grifei)

Dessa forma, como no
mandamus
não se admite a cognição exauriente, compete à parte buscar sua pretensão de nulidade em processo de conhecimento pelo procedimento comum.

Por essas razões, quanto ao pedido de declaração de nulidade das notificações das infrações descritas na inicial, reconheço a parte Impetrante como carecedora da ação mandamental por absoluta ausência de interesse processual.

Em relação às preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, como já afastado a análise das multa, resta apenas o ato dito como ilegal – o condicionamento da expedição do licenciamento ao recolhimento da multa incidente sobre o veículo – o que foi praticado pelo Impetrado, razão pela qual deve ser afastadas.

A preliminar de ausência de prova pré-constituída
se confunde com o próprio mérito da demanda, e com ele será analisado.

No mérito, o cerne da controvérsia reside em saber se há ato ilícito em condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas sobre ele quando ausente a notificação estabelecida no art. 281, parágrafo único, II do CTB.

Ora, é sabido que a cobrança de eventuais multas para emissão de licenciamento é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

Entretanto, torna-se ilegal a quitação de multa de trânsito quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127).

Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si devendo ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

No entanto, da análise detida dos autos se constata a ausência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte Impetrante quanto às multas por infrações de trânsito a ele aplicadas.

Cumpre ressaltar que o DETRAN disponibiliza extrato, no qual é possível se verificar a ocorrência ou não da notificação, bem como outras informações em relação à autuação.

Dessa forma, faz-se necessário a comprovação do não recebimento, de fato, da regular notificação da autuação, não se tratando de prova de difícil ou impossível comprovação pela parte Impetrante.

Logo, o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie
.

Assim, diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída, a retificação a sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o recente entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA.
Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada.

(N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Por derradeiro, registro que o magistrado
a quo
submeteu a sentença ao duplo grau de jurisdição por ter concedido a segurança, em observância ao disposto no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009. Entretanto, frente ao provimento do recurso de apelação para denegar a segurança, resta prejudicada a remessa necessária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para denegar a segurança. Por conseguinte, julgo prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020